Tribunal: TJSP
Processo: 1100190-11.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER- CONSUMIDOR- PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO- INTERESSE DE AGIR
-Prévia reclamação administrativa - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Interesse de agir configurado- Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional:

- Não há como condicionar a obtenção da tutela

Ementa:
APELAÇÃO- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER- CONSUMIDOR- PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO- INTERESSE DE AGIR
-Prévia reclamação administrativa - Necessidade para propositura da ação judicial- Inadmissibilidade- Interesse de agir configurado- Necessidade e adequação na obtenção da prestação da tutela jurisdicional:

- Não há como condicionar a obtenção da tutela jurisdicional, voltada à declaração de inexigibilidade de débito e obrigação de fazer, à formulação de prévia reclamação administrativa, diante do que assevera a Norma Constitucional garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados por outrem. Interesse de agir configurado.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.